Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713306-19.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BIANCA LOPES DE DEUS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de Id. 21591061, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que conta com o seguinte dispositivo: Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos para desconstituir as restrições lançadas por este Juízo sobre do veículo o do veículo (sic) TOYOTA HILUX SW4, COR PRETA, ANO 2011, MODELO 2011, PLACA NXD-4673, CHASSI 8AJY59G1B30538934. Declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487 do CPC. Fundado no princípio da causalidade, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a revelia do banco embargado. Traslade-se cópia desta para o PJe no 0706047-41.2018.8.07.0003 e desassociem-se os autos. A restrição lançada via sistema Renajud foi retirada em 27/08/2020, conforme documento ID 70988314, dos autos no 0706047-41.2018.8.07.0003. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Em suas razões (Id. 21591066), o apelante esclarece que se trata de embargos de terceiros, movidos pela ora apelada, objetivando desconstituir a penhora realizada no veículo descrito no julgamento monocrático. Entende o recorrente, contudo, que não é caso de acolher o pedido inicial, razão porque a sentença merece reforma. Inicialmente, suscita a inépcia da petição inicial, por infringência ao art. 320 do Código de Processo Civil, por ausência de documentos indispensáveis à demanda, “quais sejam, aqueles que demonstram a transmissão da propriedade anterior à constrição efetuada pela parte Recorrente”. No mérito, insurge-se contra a tutela antecipada requerida pela demandante, suscitando que “a parte autora não conseguiu comprovar a probabilidade do suposto direito, tampouco qualquer risco de dano caso tenha que aguardar o provimento jurisdicional final”. Ainda, argumenta que a alienação do veículo se deu em fraude à execução, porque “quando da aquisição do veículo pelo Embargante, a constrição já havia sido realizada (a) ação de execução/reintegração de posse em 30/07/2020”. nesse contexto, sustenta que “a constrição judicial deve ser mantida, visto que o negócio jurídico se deu quando já existia distribuição/citação da ação de execução/ reintegração de posse”. Prossegue, sustentando que a constrição patrimonial foi antecedida por buscas nos registros oficiais, bem assim que “sem o registro junto à matrícula do imóvel não há transferência de propriedade, na medida em que a transcrição só produz efeitos a partir data em que se apresentar o título ao oficial do Registro e este o prenotar no protocolo”, de tal modo que, “tendo sido a constrição realizada de boa-fé, de maneira regular, e sem a constatação de qualquer restrição, deve esta ser mantida”. Por fim, entende ser devida a fixação de honorários em desfavor da parte apelada tendo em conta o princípio da causalidade, pois foi a apelada quem deu causa à demanda, ao deixar de “regularizar o registro para transferir a propriedade do bem para o seu nome”, não assistindo razão à demandante quando objetiva a condenação do ora apelante em honorários advocatícios. Nesse sentido, formula pedido de provimento de seu recurso, para que seja totalmente improcedente o pedido inicial. Aos autos vieram guia de custas (Id. 21591067) e comprovante pagamento (Id. 21591068). Certificada a ausência de contrarrazões pela apelada (Id. 21890460). É o relatório. Decido. A despeito da irresignação deduzida no recurso, creio que o apelo não passa pelo crivo mínimo de admissibilidade. O confronto entre as razões deduzidas no apelo (Id. 21591066) e aquelas constantes da peça de defesa (Id. 21591060) revela, sem maiores dúvidas, que o apelante limitou-se a reproduzir no recurso, ipsis litteris, aquilo que já constava de sua contestação, não cumprindo, por isso mesmo, o necessário requisito de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença recorrida, e nesse sentido, o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, é expresso ao prevê que não merece conhecimento recursos com tais características. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal que a irresignação impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com a adequada exposição das razões de fato e de direito que deram efetiva causa ao inconformismo com a decisão recorrida. A evidente ausência de relação entre o inconformismo e a decisão guerreada impõe o não conhecimento do recurso (artigo 932, III e artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), cujas razões são dissociadas do decidido no ato judicial recorrido. (ac. 1302530. 3a Turma Cível. Rel. Maria de Lourdes Abreu. Publicado no PJe : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (Ac. 1293770. 2a Turma Cível. Rel. César Loyola. Publicado no DJE : 05/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, a repetição dos argumentos é tão manifesta que chega a ser contraditória, considerando que o apelante chega a pedir a reforma de pontos que nem mesmo foram objeto de julgamento, como é caso da condenação em honorários, o que só reforça o manifesto descabimento do recurso. De outro lado, convém ressaltar, que a sentença de origem foi expressa em assentar a intempestividade da contestação apresentada pelo réu, tanto que considerou para efeito de acolhimento do pedido inicial a presunção de veracidade que emana da revelia. Conhecer das razões recursais, nesse contexto, importaria em beneficiar o réu por sua própria torpeza, eis que, em tal situação, estaríamos afastando indevidamente os efeitos materiais da revelia para admitir a análise de matéria própria da contestação, sem que o apelante, com efeito, tenha, sobre o ponto, trazido qualquer consideração relevante, uma vez que, ao se limitar a reproduzir a contestação intempestiva, não questionou o ponto da sentença que reconheceu sua própria revelia. Ademais, conhecer da matéria apenas em sede recursal importaria em evidente supressão de instância, circunstância que tanto mais se acresce às anteriores para inviabilizar o conhecimento deste apelo. Nesse sentido, também a jurisprudência desta Corte: (...) Ao se decretar a revelia por ausência de Contestação, não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursa e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) (Ac. 1298182. 8a Turma Cível. Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO. Publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A parte optou por deduzir fundamentos divorciados daqueles ventilados pela sentença. Nesse ponto o recurso não merece conhecimento. 2. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo, não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pelo Tribunal. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada (...) (Ac. 1291374. 4a Vara Cível. Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Publicado no DJE : 21/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Inviável conhecer de alegação recursal que não foi submetida pela parte ao juízo de primeira instância, máxime quando, além de amparada em documento pré-existente somente colacionado nas razões do apelo, inexistem fato superveniente e força maior que justifiquem a inércia, sob pena de configurar inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (ac. 1248586. 8a Turma Cível. Rel. Robson Teixeira de Freitas. Publicado no DJE : 25/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Com estes fundamentos, não conheço do recurso. Deixo de majorar os honorários devidos pelo apelante, porque não fixados na origem. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora